Tribunal: TJMT
Processo: 1045498-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO AGUIDO DE AMORIM - CPF: 545.155.211-87 (RECORRENTE), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), BEST WAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 01.365.194/0001-91 (RECORRIDO), EVELYN FABRICIA DE ARRUDA - CPF: 016.786.649-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1045498-87.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

27/09/2022

Origem:

3o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

ANTONIO AGUIDO DE AMORIM

Recorrido(s):

BEST WAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO COMERCIAL. CANCELAMENTO DE VOO. PACOTE TURISTICO. HOSPEDAGEM E PASSAGEM. NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ATO ILÍCITO

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente ANTONIO AGUIDO DE AMORIM postula por indenização por danos materiais na quantia de R$ 2.541,35 (dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) e indenização por danos morais decorrentes da negativa de restituição do valor pago, bem como pelo cancelamento do voo a ser realizado em 21 de maio de 2019 à 27 de maio de 2019.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. O Recorrente adquiriu pacote turístico de voo e hospedagem saindo de Cuiabá no dia 21/05/2019 com destino a Natal, sendo que o retorno estaria previsto para o dia 27/05/2019, contudo, a empresa aérea AVIANCA entrou em Recuperação Judicial e não realizou o voo e a empresa Recorrida não realocou o Recorrente em outro voo, tampouco, restituiu o valor pago.

5. Nesse caso o cancelamento do voo configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, tendo em vista que ocorreu no ano de 2019. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada e o cancelamento do voo nesse caso, ultrapassa a seara do mero aborrecimento.

6. Quantum indenizatório que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do cancelamento do voo e do pacote, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Danos materiais comprovados.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente ANTONIO AGUIDO DE AMORIM postula por indenização por danos materiais na quantia de R$ 2.541,35 (dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) e indenização por danos morais decorrentes da negativa de restituição do valor pago, bem como pelo cancelamento do voo a ser realizado em 21 de maio de 2019 à 27 de maio de 2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 2.541,35 (dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) e julgou improcedente o pedido de danos morais.

O Recorrente
ANTONIO AGUIDO DE AMORIM
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência do pedido de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar por danos materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação da empresa Recorrida em indenização por danos morais.

Sendo, portanto, a ocorrência de cancelamento de voo, o dever reparatório encontra-se configurado, eis que é inegável que a Recorrida violou o patrimônio moral do Recorrente, causando lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa já que o cancelamento ocorreu no ano de 2019, portanto, prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência comum.

O cancelamento de voo constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Recorrido, sendo comprovado pelos documentos que instruem a inicial.

Nesse sentido, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantifica-lo.

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença de origem no objetivo de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022